Tribunal: TJSP
Processo: 1007932-42.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer para manutenção da autora no plano de saúde empresarial com base no art. 31 da Lei 9.656/98. Ação julgada procedente – Inconformismo – Autora que quando empregada contribuía somente com coparticipação e o plano é anterior a Lei 9656/98 e não adaptado o que, segundo teses definidas nos repetitivos 989 do STJ e 123 do STF, que não indica o

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer para manutenção da autora no plano de saúde empresarial com base no art. 31 da Lei 9.656/98. Ação julgada procedente – Inconformismo – Autora que quando empregada contribuía somente com coparticipação e o plano é anterior a Lei 9656/98 e não adaptado o que, segundo teses definidas nos repetitivos 989 do STJ e 123 do STF, que não indica o direito de manutenção no plano pelo art. 31 da Lei 9656/98 - Caso concreto, no entanto, no qual a autora já se aposentou há 20 anos e permanece no plano durante todo este período – Não se cuida de pedido de ser mantida no plano após a aposentadoria. A apelante já foi mantida no plano por duas décadas. Cancelamento somente agora que resulta em desvantagem excessiva e fere a boa fé contratual – Plano que deve ser mantido – Decisão mantida por fundamento diverso – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007932-42.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO, é apelada ZAIRA BASSANI PERINA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007932-42.2019.8.26.0362 -Voto no
2
VOTO No: 24272B
APELAÇÃO No.: 1007932-42.2019.8.26.0362
COMARCA: MOGI GUAÇU - 3a VARA CÍVEL
APELANTE:
UNIMED
REGIONAL
DA
BAIXA
MOGIANA
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: ZAIRA BASSANI PERINA
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Fernando Colhado Mendes
pf
APELAÇÃO Plano de saúde Ação de obrigação de fazer para manutenção da autora no
plano de saúde empresarial com base no art. 31 da Lei 9.656/98. Ação julgada procedente
Inconformismo Autora que quando empregada contribuía somente com coparticipação e o
plano é anterior a Lei 9656/98 e não adaptado o que, segundo teses definidas nos repetitivos
989 do STJ e 123 do STF, que não indica o direito de manutenção no plano pelo art. 31 da
Lei 9656/98 - Caso concreto, no entanto, no qual a autora já se aposentou há 20 anos e
permanece no plano durante todo este período Não se cuida de pedido de ser mantida no
plano após a aposentadoria. A apelante já foi mantida no plano por duas décadas.
Cancelamento somente agora que resulta em desvantagem excessiva e fere a boa fé
contratual Plano que deve ser mantido Decisão mantida por fundamento diverso
Recurso improvido.

A sentença de págs. 378/379, cujo relatório
se adota, julgou procedente a demanda, para condenar a ré a
manter a autora no plano de saúde coletivo, com base no art. 31
da Lei 9656/98.
Condenou a ré, ainda, nas custas e
despesas processuais e honorários de 10% sobre o valor da causa.
Inconformada apela a ré, págs. 3391/409,
pugnando pela reforma da sentença para improcedente, com
inversão da verba honorária.
Alega, em síntese, que o contrato da autora
é anterior à Lei 9656/98 e não adaptado e que ela não contribuía
para o plano, pagando apenas o valor referente à coparticipação.
Contrarrazões
apresentadas
nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007932-42.2019.8.26.0362 -Voto no
3
págs.414/426.
É o relatório.
ZAIRA BASSANI PERINA moveu ação de
obrigação de fazer em face de UNIMED REGIONAL DA BAIXA
MOGIANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO alegando,
em síntese, que possui desde janeiro de 1988 plano de saúde
vinculado à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi
Guaçu e que contribuiu com o plano por 30 anos tendo direito à ser
mantida com base no artigo 31 da Lei 9.656/98.
No entanto seu plano foi cancelado, pelo
que ingressou com a ação.
A sentença foi de procedência, pelo que
apela a ré.
Defende
que
ao
contrário
da
fundamentação adotada pelo juízo a quo, para a concessão do
benefício previsto no art. 31 da Lei 9.656/98 é necessária a
contribuição do beneficiário para o plano mas que no caso a
empresa custeava integralmente o plano de saúde.
Pois bem.
Não se desconhece que o STJ, pelo regime
de recursos repetitivos, REsp 1680318/SP e 1708104/SP do Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, levou à julgamento a seguinte
questão “definir se o ex-empregado aposentado ou demitido sem
justa causa faz jus à manutenção no plano de saúde coletivo
empresarial quando, na atividade, a contribuição foi suportada
apenas pela empresa empregadora.”.
No julgamento, foi fixada a tese de que
“Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007932-42.2019.8.26.0362 -Voto no
4
pelo empregador não há direito de permanência do ex-
empregado aposentado ou demitido sem justa causa como
beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista
em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho,
não caracterizando contribuição o pagamento apenas de
coparticipação, tampouco se enquadrando como salário
indireto.”.
Dessa forma, conforme os artigos 30 e 31
da Lei n. 9.656/98, o beneficiário deve preencher alguns requisitos
para se manter no plano de saúde de que era beneficiário enquanto
empregado, dentre eles, ter contribuído para o custeio do plano
mensalmente.
Assim, os ex-empregados que não realizam
o pagamento de mensalidade do plano de saúde coletivo
empresarial, limitando-se ao pagamento de coparticipação ou
pagamento integral pela empregadora, não tem direito à
continuidade da cobertura assistencial após extinto o vínculo
empregatício.
Neste sentido, decisão desta Corte:
“Plano
de
Saúde
Coletivo.
Pedido
de
manutenção do contrato com base em
benesse prevista no artigo 31, caput, da lei
no 9.656/98. Ausência de contribuição no
pagamento do plano de saúde. Pagamento
do plano de saúde pelo empregador
que não pode ser reconhecido como
salário indireto. Adotado entendimento do
C. STJ. Inteligência dos artigos 458 da CLT;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007932-42.2019.8.26.0362 -Voto no
5
dos artigos 30, § 6o e artigo 31, § 2o, da lei
9656/98 e da resolução 279/2011 da ANS.
Ausência de surgimento de vínculo direto
entre a operadora e o ex-empregado.
Sentença reformada. Recurso da ré provido
e
prejudicado
o
recurso
do
autor.”
(Apelação n. 1104385-17.2016.8.26.0100
2a Câmara de Direito privado TJ-SP Rel.
José Joaquim dos santos j. 23.05.2017)
No caso em tela, é a situação que se
apresenta, conforme declaração da empregadora da autora que
afirma
que
o
plano
custeado
exclusivamente
pela
empregadora, conforme se vê nas págs. 342.
Assim, a fundamentação do juízo, de que há
prova de que a autora contribuía para o plano além da
coparticipação não pode persistir.
De outro lado, em recente julgado o STF
firmou a tese em relação aos recursos repetitivos, tema 123 que :
Tema 123 do STF (RE 948634/RS)

tese firmada: as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o,
XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os
contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos
contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu
regime,
sendo
as
respectivas
disposições
inaplicáveis
aos
beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram
por manter os planos antigos inalterados.
Neste ponto o contrato da autora é anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007932-42.2019.8.26.0362 -Voto no
6
à lei 9656/98 e não adaptado.
Assim, em tese, não poderia invocar o
artigo 31 da Lei 9.656/98 para manutenção do plano.
Mas no caso em tela importante ponto há
que se destacar.
Segundo alega a autora, sem contrariedade
por parte da ré, se aposentou em 24/06/1996 mas permaneceu
trabalhando, até ser desligada em 31/10/1999, ocasião em que lhe
foi oferecida a permanência no Plano de Saúde, e desde então
suporta integralmente o valor das mensalidades.
Assim, independentemente das questões
acima expostas a autora está vinculada ao plano de saúde há mais
de 20 anos após a sua aposentadoria. Não se está julgando se,
agora, pode exercer o direito a permanecer no plano após
aposentar-se, mas sim de continuar o plano que possui há duas
décadas.
A situação restou consolidada pelo tempo
de vinculação, não havendo justo motivo a ensejar o cancelamento.
Com efeito, não se pode deixar de ressaltar
da aplicação do CDC nos contratos de plano de saúde conforme
súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código
de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
salvo os administrados por entidades de autogestão".
O cancelamento unilateral, desmotivado,
após a expectativa de ter o plano de saúde pelo resto da vida, é
excessivamente oneroso, colocando a consumidora em clara
desvantagem e fere o princípio da boa fé contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007932-42.2019.8.26.0362 -Voto no
7
Veja que se manteve o contrato por vinte
anos, não vinga a alegação de desequilíbrio.
Assim, o caso é de se manter a sentença de
procedência, ainda que por fundamentação diversa.
Por fim, ante o disposto no art. 85 § 11o do
CPC, majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator